Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715391-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCIO PAULO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2o, III, do CP – homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum, com trânsito em julgado em 11.6.22. Sustenta o impetrante/paciente flagrante ilegalidade em submeter o julgamento ao Tribunal do Júri, não reconhecendo que houve homicídio culposo. O fato de o condutor do veículo automotor ter ingerido bebida alcóolica e o excesso de velocidade, por si sós, não caracterizam dolo eventual. Necessário observar outras peculiaridades ou indícios que confirmem o animus necandi, que não estão presentes nas provas dos autos. Pede, liminarmente, seja suspensa a ordem de prisão para cumprimento da pena e, no mérito, reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia e dos atos subsequentes. O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal. Somente se admite o habeas corpus substitutivo de revisão criminal em situações de manifesta ilegalidade. Não é o caso. O paciente, em 21.5.16, por volta das 16 horas, em Taguatinga/DF, conduzia veículo embriagado, em velocidade excessiva, e, fazendo ultrapassagem em afronta às regras de trânsito, causou a queda de dois postes e um deles caiu sobre o veículo da vítima, que faleceu. A denúncia considerou que a conduta se amoldava ao tipo penal do art. 121, § 2o, III, do CP - homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum (ID 46047031). Recebida a denúncia e ouvidas as testemunhas, em juízo, o paciente foi pronunciado, sendo afastada a tese de desclassificação do crime para modalidade culposa, ao fundamento de que “a delimitação da fronteira entre o dolo eventual e a culpa consciente, quando dependente de ampla investigação da prova e das circunstâncias do evento, não pode ser suprimida da apreciação do Júri, haja vista a princípio in dúbio pro societate, vigorante nesta fase do feito” (ID 80989637, p. 6). A Turma Criminal confirmou a decisão de pronúncia, concluindo que, naquela fase processual, existiam indícios suficientes de materialidade e autoria de crime doloso contra a vida (ID 46047036, p. 5/18). O conselho de sentença concluiu que o paciente assumiu o risco de produzir a morte da vítima – agiu com dolo eventual (ID 46047043, p. 335) e a sentença condenou o paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado. Não há ilegalidade da sentença condenatória. Os jurados, segundo a prova dos autos, concluíram que o paciente agiu com dolo eventual. E interposta apelação, com fundamento em todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP, a Turma Criminal confirmou a sentença, ao fundamento de que as provas dos autos demonstram que o paciente cometeu crime doloso (ID 46047044, p. 42/58). Não é possível, em liminar em habeas corpus, sem que apontada qualquer ilegalidade e sem constrangimento ilegal à liberdade do paciente, impugnar condenação transitada em julgado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES